Tribunal: TJES
Processo: 5013311-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013311-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A.
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013311-58.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ODONTOPREV S.A.

RECORRIDO
: RONALDO ZUCOLOTTO MIOSSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NEGADO. SUPOSTA IRREGULARIDADE DE NOTA FISCAL. NÃO DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO PREVISTA EM CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 30.484,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese sustente a Recorrente que o Recorrido não demonstrou adequadamente o pagamento realizado pelo procedimento odontológico realizado, verifica-se que o consumidor procedeu de acordo com as exigências da Recorrente, quais sejam, apresentação de nota fiscal (em caso de profissional pessoa jurídica) ou recibo de pagamento simples (em caso de profissional pessoa física), o que efetivamente ocorreu
in casu
.

(3). Destaca-se que não existe previsão contratual no sentido de exigir do consumidor comprovação do pagamento realizado a partir de extratos bancários ou similares, bastando aos fins contratados a apresentação de notas fiscais ou recibo de pagamento, de modo que a exigência ora suscitada pela Recorrente consubstancia conduta abusiva e em desconformidade com a pactuação realizada entre as partes.

(4). Outrossim, a demonstração de eventual ocorrência de fraude por parte do beneficiário é ônus que recai sobre a prestadora, o que não restou comprovado nos autos (pelo contrário, aduzido apenas de forma genérica pela Recorrente), razão pela qual não há que se cogitar tal hipótese no presente caso.

(5). Por isso, não merece reparos a sentença ora vergastada, que adequadamente observou o prejuízo material sofrido pelo Recorrido, cominando indenização respectiva em montante adequado e proporcional.

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)